Tribunal: TJSP
Processo: 2169759-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO - Pretensão de que seja reconhecida a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento – Cabimento - Citação que deve ser tida como nula, bem como os atos processuais a ela subsequentes - Carta de citação que foi encaminhada para endereço em que o agravante não mais residia - Nulidade absoluta que deve ser reconhecida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO - Pretensão de que seja reconhecida a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento – Cabimento - Citação que deve ser tida como nula, bem como os atos processuais a ela subsequentes - Carta de citação que foi encaminhada para endereço em que o agravante não mais residia - Nulidade absoluta que deve ser reconhecida – RECURSO PROVIDO.